Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-77.2011.8.11.0102
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000740-77.2011.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 465.496.251-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CIVIL
-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS - DESMATAMENTO ANTERIOR A 2008 - INCIDÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO FLORESTAL - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
OBTENÇÃO
DOS BENEFÍCIOS
- ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS
-
DANO MORAL COLETIVO
PREJUDICADO
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.
N
os julgamentos d
o
RE 1233551 AGR/MT, ADC 42 e

ADIs
4.901, 4.902, 4.903 e 4.937,
o
STF
reconheceu a constitucionalidade do artigo 67 do Código Florestal
, que
permite a inclusão das áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal e a instituição de
sta
em percentual inferior a 20% para imóveis rurais com área
inferior
a quatro módulos, desde que respeitada a vegetação nativa remanescente.

2.
Uma vez declarado constitucional, o art. 67 do Código Florestal

beneficia o
Apelado
, tendo em vista o preenchimento dos seus requisitos: desmatamento anterior a 2008 e área rural menor que
0
4
(quatro)
módulos fiscais.

3.
A
nálise do pleito de indenização por dano moral coletivo
prejudicada
.

4
. Recurso de Apelação
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
E
STAD
UAL
contra a sentença proferida pelo
Ju
ízo d
e Direito
d
a Vara

Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação Civil Pública por Danos Ambientais
,
pela qual foram
julg
ados
parcialmente procedente os pedidos
,
com fulcro no art
.
26
9
, inc
.
I
,
do
CPC/1973
e
determinado

que

ELIAS LOPES DE OLIVEIRA
se abstenha de desmatar ou utilizar a área

de reserva legal
,
equacionad
a
em
24,5083 hectares
do imóvel denominado
“
Sítio Alana Larissa
”
, sob pena de multa
diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
(
vide

id.
108714981,

pp
. 195
/
206 e id. 108714981, pp
. 228
/
229
)
.

Em suas razões recursais
(id.
108714983 -
pp
. 4
a 33
)
,
o Apelante

invoca a

inconstitucionalidade
incider
tantum
do art
.
67 do Código
Florestal
,

que

dispensou da obrigação de recuperar os imóveis de até
0
4

módulos fiscais que já possuíam
,
desde antes de 22/
0
7/2008
,
percentuais de

reserva legal inferiores ao previsto no art. 12 do Código Florestal
.

Por tais motivos, requer o
provimento de seu
Recurso de Apelação
para que, reformada a sentença, seja
a
o Apelado
imposta a condenação de
reparar o dano

ambiental causado na área de reserva legal, bem como
a
o pagamento de

indenização a título de dano moral coletivo.

Em c
ontrarrazões
, o
Apelado
refuta as teses expendidas
no recurso
e

requer que a sentença seja mantida em todos os seus termos, argumentando ainda que, a

partir do advento do novo Código Florestal, pequenos proprietários rurais, assim como

ele, estão dispensados da recomposição do déficit da reserva legal
(id. 108714983 - pp
. 37
/
59)
.

A Procuradoria
Geral
de Justiça
,
manifestando-se pelo
preclaro
Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,

opin
a
pelo provimento do Apelo para

que seja declarada a inconstitucionalidade do art
.
67 do Código

Florestal, condenando o Apelado a reparar o dano ambiental causado na

área de reserva legal, bem como ao pagamento dos danos morais coletivos
(id.
108714983 -
pp
. 67
/
77
).

Levado o feito a julgamento perante a
antiga
Terceira Câmara Cível

deste Tribunal, a
então
Relatora, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, atenta à

preliminar de inconstitucionalidade do art. 67 da Lei n.
o
12651/2012, submeteu a questão aos demais membros do Colegiado
, os quais
determina
ram, a seu turno,
a instauração
de
incidente de
inconstitucionalidade
e a remessa da matéria para julgamento pelo Tribunal Pleno desta

E
g
. Corte de Justiça, ante a cláusula de reserva de plenário
(id.
108714983
–

pp.
87
a 92).

S
ubmetida

a preliminar
a
julgamento do Tribunal Pleno, concluiu
-se
pela

procedência do incidente de inconstitucionalidade do art
.
67 da Lei
n.o
12.651
/2012 (
Código

Florestal
) (id.
108714983 -
pp
. 123
/
140)
.

Devolv
idos
os autos à Câmara
para julgamento do Apelo, o
Colegiado
,
à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
impondo a
ELIAS LOPES DE OLIVEIRA

a integral reparação dos danos ambientais causados
, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condená-lo na obrigação de indenizar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos
(id.
108714983 -
pp
. 156
/
170
)
.

Irresignado,
ELIAS LOPES DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Extraordinário sendo, em sede de Agravo Regimental,
dado parcial provimento para
“
determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo por base a declaração de constitucionalidade do art. 67 da Lei 12.651/2012 por esta Corte no julgamento da ADC 42 e
ADIs
4.901, 4.902, 4.903 e 4.937”
(id.
108714985 -
pp
. 131
/
140).

Em cumprimento à decisão do STF
no RE
1233551 AGR/MT
, foi c
onferid
a
vista
dos autos
às Partes para ciência e manifestação
sobre
o que entende
ss
em de direito (id. 165191161),
tendo

apenas o Apelado comparec
ido
ao feito para reiterar o pedido de desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (id. 171250187).

Autos
conclusos por redistribuição (id.
151781179
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o presente

Recurso de Apelação Cível
foi
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
contra a sentença proferida pelo
Ju
ízo d
e Direito
d
a Vara
Única da Comarca de Vera
nos autos da
Ação Civil Pública por Danos Ambientais,
pela qual foram
julg
ados
parcialmente procedente os pedidos
,
com resolução de mérito, nos termos do
art
.
26
9
, inc
.
I
,
do
CPC/1973,

sendo

ELIAS LOPES DE OLIVEIRA

condenado a

se abste
r
de desmatar ou utilizar a área

de reserva legal
, mensurada em 24,5083 hectares,

situada n
o imóvel denominado
“
Sítio Alana Larissa
”
, sob pena de multa
diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
(
vide

id.
108714981,

pp
. 195
/
206 e id. 108714981, pp
. 228
/
229
)
.

Ressai da Ação Civil Pública Ambiental

que, levando-se
em conta a descrição do ilícito ambiental em

A
uto
de I
nfração
n.o 299452
(
id.
108714979 -
p
. 61
)
e
Auto de I
nspeção (
id.
108714979 -
p
. 63
)
, bem como no Parecer Técnico n
.
o
35091/C
L
PR/SGF/2010, de 28/04/2010 (
id.
108714979 -
pp
. 117
/
119
),
todos
elaborados
por agentes

ambientais
,
ocorreu
o desmatamento
de 72,2999 ha de vegetação
d
o imóvel denominado
“
Sítio Alana Larissa
”
,
situado no Município de Vera/MT. O
fato
teria ocorrido
modo progressivo, desde 2003,
e
decorrido da atividade econômica empreendida no local
, e
ncontrando-se
,
segundo o
Parquet
,
em
desconformidade

com o art
.
12, inc
. I do Código Florestal, que
imp
õe a
preservação

do percentual de 80%
(oitenta por cento)
da
área
,
a título de reserva legal.

Extrai-se, outrossim, que o
escopo
da presente ação é
a recomposição de uma área

degradada de 72,2999 ha de vegetação nativa da Amazônia Legal

que compõe
o imóvel
rural
“
Sítio Alana Larissa
”
,
cuja área
estimada é de
121,00 ha
,
com
a indenização pelos
danos materiais e m
orais causados ao meio ambiente,
tendo em vista se
trata
r de zona de suma importância para a manutenção do equilíbrio ecológico.

F
inda a instrução processual,
denota-se que
o juízo singular
julgou
a
parcial
procedência do
s pedidos
deduzidos na inicial, ao entendimento de que
“
em relação ao requerido, será tomada como área de reserva legal, aquela estabelecida como tal em 22.07.2008. Nesta área o requerido não poderá desmatar ou utilizar para outros quaisquer fins comerciais. Noutras palavras, a área de reserva legal do requerido, que assim estava sedimentada em 22.07.2008, continuará a ter sua normal destinação e, sob ela não poderá o requerido desmatar ou utilizar comercialmente. Assim, o pedido veiculado pelo Parquet, no que toca à área de reserva legal, procede em parte, nos termos
supra mencionados
”
(
vide

id.
108714981 -
pp
. 20
1
/
20
2
).

Feito este breve introito,
constato
que
o cerne da

controvérsia versa sobre o limite da área a ser preservada, à luz do art. 67 do

Código Florestal
, para assim definir se a
sentença

está
, ou não,

em
conformidade

com as normativas do Código Florestal,

considerando-se a época em que ocorreu o desmate e a dimensão da área desmatada.

Pois bem. A questão dos autos não
merece maiores aprofundamentos.

Sem delongas
,
e
m detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu nos autos de
RE 1233551 AGR/MT

(julgado em
21/04/2021
)
,
da ADC 42 e
das
ADIs
4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, onde
o
Supremo Tribunal Federal
reconheceu a

constitucionalidade
do art. 67, do Código Florestal,
concluo que
não
merece guarida o Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
,
por entender
que
o
citado artigo
beneficia o Apelado
ELIAS LOPES DE OLIVEIRA.

Com efeito,
o

aludido

comando legal
conta com
a seguinte redação:

“Art. 67.
Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008
, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”
(g. n.)

Isso significa que não só os
detentores de
imóveis que se caracterizam

como pequena propriedade ou posse rural familiar estão desonerados da

obrigação de recompor o passivo de reserva legal, como também
assim estão
todos os

que detém
imóveis com até 4 módulos fiscais
.

I
ndependentemente de
exercerem
atividade agrária ou não
, portanto,
estão desobrigados de recuperar passivo

ambiental, vedadas novas conversões para
o
uso alternativo do solo.

Dito isso,
extrai-se
da certidão de matrí
cula n
.
o 20593 (
id. 108714979 - p. 140
)
referente ao
imóvel
rural
“
Sítio Alana Larissa
”
,

que sua
área
é
de 121,00 ha
,
ou seja,
menor que
0
4
(quatro)
módulos fiscais
previsto no art. 67, isso porque, de acordo com informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Embrapa,
é de 90
ha

o módulo fiscal no Município de
Vera
, no estado de Mato Grosso
.

Não bastando,
tendo como referência
o
Parecer Técnico n.o
35091/C
L
PR/SGF/2010, d
atado d
e 28/04/2010 (
id.
108714979 -
pp
. 117
/
119)
,
constata-se
que
o desmatamento da área
de 96,49 ha

ocorreu
nos anos 2004 e
2005,
enquadra
ndo
-se
no
re
quisito
temporal de
ocorrência
anterior a
22 de julho de 2008
.

Partindo dessas premissas
,
conclui-se
que o
Apelado
ELIAS LOPES DE OLIVEIRA
,
proprietário de
área inferior a
4 módulos fiscais (como é o caso dos autos)
, está
dispensado de qualquer recuperação d
a
área
considerada de
reserva legal, ocupada até

22 de julho de 2008.

Nessa linha de intelecção
,
cito o
ensina
mento de
Édis

Milaré
:

“A constituição da reserva legal será feita considerando-se a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, sendo vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Veja-se que a isenção é de recuperar, não de constituir a reserva legal com a vegetação nativa remanescente”.
(
In

Novo Código Florestal: Comentários à Lei 12651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e ao Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012
. Editora: RT, 2013, p. 485).

Destarte
, considerando que o ponto de insurgência recursal era

tão somente a aplicabilidade ou não do art. 67 do Código Florestal à hipótese dos autos
,
considerando-se a época em que ocorreu o desmate e a dimensão da área desmatada
, forçoso é reconhecer a
improcedência do Apelo
.

Com efeito,
não demonstrado a contento o alegado dano coletivo
, entendo que não há possibilidade de se fixar danos morais por prejuízo ambiental, de sorte que

resta prejudicada a análise do pleito
relativo
ao
pagamento de

indenização a título de dano moral coletivo.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023